Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732787-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO DECISÃO HOSPITAL LAGO SUL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que analisou embargos de declaração (id. 240079346, 242958573, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra CLÁUDIO ANTÔNIO RIBEIRO, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora